Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais, em que há o registro de condenação recente pelo mesmo delito, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.

2. Ordem denegada.